Tribunal: TCU
Processo: 029.374/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3864/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2173/2020-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S.A; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 019.868/2020-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 029.374/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.